Tribunal: TJSP
Processo: 1008395-90.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. Ademais não há fundamento para justificar a realização de segunda perícia, pois todos os esclarecimentos necessários foram alcançados, permitindo a formação do convencimento. 2. Não há fundamento para cogitar de vício processual, pois o esclarecimento da matéria discutida foi exaustivamente alcançado com a produção da prova pericial. 3. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 4. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, c.c. o artigo 86, parágrafo único, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial de responsabilidade da autora para R$ 1.200,00.
(TJSP; Apelação Cível 1008395-90.2018.8.26.0047; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. Ademais não há fundamento para justificar a realização de segunda perícia, pois todos os esclarecimentos necessários foram alcançados, permitindo a formação do convencimento. 2. Não há fundamento para cogitar de vício processual, pois o esclarecimento da matéria discutida foi exaustivamente alcançado com a produção da prova pericial. 3. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 4. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, c.c. o artigo 86, parágrafo único, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial de responsabilidade da autora para R$ 1.200,00.